Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-52.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701070-52.2018.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: CLEITON FERNANDES BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, SENTENÇA EXTRA PETITA, NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO DEMONSTRADOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO E DOS JUROS. FIXAÇÃO ADEQUADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o principio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo, presente nos artigos 141, 322 e 492, todos do Código de Processo Civil, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas, é claro, as matérias cognoscíveis de ofício. No caso dos autos, faz-se necessário esclarecer que os pactos individualizados não guardam qualquer relação com a atividade previdenciária desenvolvida pela apelante, porquanto tais instrumentos são contratos de mútuo, razão pela qual não se aplica ao caso em comento o teor da Súmula n.o 563 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, a decisão guerreada não afronta o princípio da congruência ou traduz-se em julgamento extra petita ou esta fundamentada em norma não aplicável, uma vez que o Juiz a quo apenas decidiu a questão posta de forma coerente e equilibrada, fazendo, inclusive, incidir a norma que regula a relação jurídica apresentada. Preliminares rejeitadas. 2. O contrato, na forma como foi convencionado, obriga o devedor em caso de cobrança judicial arcar com honorários de sucumbência e não honorários contratuais. Desse modo, se não há cláusula contratual que estabeleça de forma clara e inequívoca que o devedor arcará também com honorários contratuais, não se pode, por meio de mera suposição, estender esta responsabilidade ao apelado, sob pena de ferir o disposto no artigo 6o, III, do CDC. Ademais, não foi colacionado pela parte autora nos autos qualquer recibo ou outro documento que comprove o pagamento de eventuais honorários contratuais. Sendo assim, além do contrato no qual se baseia o pedido da apelante não vincular o réu quanto a honorários contratuais, não há nenhuma outra prova de pagamento dos honorários que autorize a condenação pleiteada no recurso, razão pela qual deve incidir o artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto não foi comprovado pela parte autora fato constitutivo do seu direito. 3. No que tange ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, é possível constatar que, ao ajuizar a ação, a parte autora apresentou planilhas com cálculos atualizados da dívida, razão pela qual o juízo determinou a atualização dos valores a partir da propositura da demanda. Nesse contexto, não há incorreção na sentença apta a exigir qualquer reparo, porquanto o termo inicial fixado atende perfeitamente ao disposto no contrato firmado pelas partes. 4. No que se refere à sucumbência mínima, a rejeição de parte do pedido postulado pela autora não pode ser admitida como irrelevante, ante a substancialidade que representa, razão pela qual a pretensão da apelante deve ser rejeitada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a não aplicabilidade do estatuto consumerista a contrato de mútuo comercializado por entidade de previdência complementar fechada, não oferecido no mercado de consumo. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 389, 395, e 404, todos do Código Civil, ao argumento de que os honorários contratuais possuem amparo legal e integram a reparação por perdas e danos devida por aquele que descumpriu a obrigação contratual; c) artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, defendendo que o termo inicial para incidência de correção monetária e juros de mora deve ser a partir do inadimplemento das prestações do contrato, sob pena de afronta ao princípio do pacta sunt servanda; d) artigo 86, parágrafo único, do CPC, pleiteando que o recorrido seja responsabilizado pela integralidade do pagamento dos ônus de sucumbência, pois a recorrente decaiu de parte mínima, apenas com relação ao pedido de condenação aos honorários contratuais; e) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 397 e 398, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025